Tribunal: TJMT
Processo: 1013833-79.2019.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013833-79.2019.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO GUBERT - CPF: 517.996.269-20 (AGRAVADO), FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - CPF: 338.059.209-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA -
MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

2 - O pedido de redução dos honorário advocatícios arbitrados deve ser rejeitada, uma vez que a matéria foi afetada pela sistemática de recursos repetitivos.

3 -
O simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1013833-79.2019.8.11.00015

AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO
: JOSÉ ANTÔNIO GUBERT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, para manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Atos Administrativos, ajuizada pelo ora apelado, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a nulidade do processo administrativo nº 33335/2008 e do auto de infração nº 109067 e, por conseguinte a multa imposta.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, a inocorrência de ofensa ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo, bem como a necessidade de redução dos honorários, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, já que quando os honorários forem excessivos para remunerar os trabalhos do advogado quando aplicada a regra geral, devem ser arbitrados por apreciação equitativa.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso de agravo interno.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de abril de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, para manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Atos Administrativos, ajuizada pelo ora apelado, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para declarar a nulidade do processo administrativo nº 33335/2008 e do auto de infração nº 109067 e, por conseguinte a multa imposta.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Isso porque, conforme assinalei na decisão agravada, a despeito das alegações do agravante no tocante a ausência de cerceamento de defesa, extrai-se do processo administrativo nº. 33335/2008, que após a lavratura do Auto de Infração
não
consta comprovação de notificação do autuado para apresentar defesa prévia.

Depois do relatório técnico consta a certidão de reincidência e, logo em seguida, a decisão administrativa determinando a intimação do ora agravado para apresentação das alegações finais.

Tanto é que consta na referida decisão administrativa que (...)
o Autuado não apresentou defesa administrativa, motivo pelo qual, o feito será julgado à revelia
(...), oportunidade em que foi determinada sua notificação para apresentar alegações finais.

Consignei que, nesse ínterim, o advogado Ericson Cesar Gomes realizou carga dos autos, contudo não acostou procuração, não sendo possível vislumbrar se ele patrocinava a defesa do apelado/agravado.

Dessa forma, foi expedido AR, que retornou sem o devido recebimento pelo apelado pelo motivo “Ausente”, e, após, determinada a notificação editalícia, cujo edital de notificação foi publicado em
26-1-2011
.

Posteriormente, sobreveio decisão administrativa, aplicando multa de R$ 2.151.295,50 (dois milhões cento e cinquenta e um mil duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos).

Ocorre que, conforme pontuado na decisão recorrida, nos termos do artigo 39 da Lei Estadual nº 7.692/2002, a intimação somente poderia ter sido feita por meio de publicação em Diário Oficial, no caso de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, o que não é o caso dos autos, já que o apelado
sequer

foi procurado para intimação.

Veja-se a disposição do artigo:

Art. 39 A intimação deverá conter:

I - a identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;

II - finalidade da intimação;

III - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes;

IV - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;

V - se necessário, data, hora e local em que deve comparecer.

§ 1° A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

§ 2°
No caso de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, a intimação deve ser feita por meio de publicação o Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

§ 3° As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.
[Destaquei].

Desse modo, no processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa. Veja-se:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DECRETO 70.235/1972. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE. 1.
Em regra, deve o contribuinte ser pessoalmente notificado, por escrito, do lançamento tributário, e a notificação por edital deve se limitar a casos excepcionais, notadamente quando o devedor encontra-se em local incerto e não sabido. 2. Não se justifica a utilização da notificação por edital em vista do insucesso de uma única tentativa de localização do contribuinte pela via postal, não concretizada por estar ausente o destinatário da comunicação no momento da entrega.
3. Apelação do embargante a que se dá provimento para reconhecer a nulidade da notificação por edital, bem como dos atos posteriores.

(TRF-1 - AC: 00001436220134014302 0000143-62.2013.4.01.4302, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MARIA DO CARMO CARDOSO, Data de Julgamento: 29/1/2018, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 16/2/2018 e-DJF1). [Destaquei].

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AMBIENTAL – LEI Nº 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 – APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL – REJEIÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PROTESTO E ATOS DE COBRANÇA – NULIDADE DE CITAÇÃO O POR EDITAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – DEMONSTRAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, é de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental. Assim, tenho que a ação anulatória está na sua fase inicial e a Agravante não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso, de modo que os fatos poderão ser melhor esclarecidos no decorrer da instrução processual.

A Lei nº. 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado e/ou Município

No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

Resta presente o perigo de dano, pois o débito já se encontra inscrito em dívida ativa, impossibilitando a Recorrente de praticar atos de comércio.

(N.U 1002355-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2019, publicado no DJE 11/3/2020). [Destaquei].

Ademais, considerando que o agravado/apelado não possuía advogado constituído nos autos, a retirada em carga do processo administrativo não pode ser levada em consideração para fins de notificação pessoal.

Quanto ao pedido de redução dos honorários advocatícios, mais uma vez sem razão o agravante, já que a questão abordada foi afetada pela sistemática de recursos repetitivos.

E, neste contexto, no julgamento do paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no seguinte sentido,
verbis
:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA - CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO (MULTA AMBIENTAL) – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO E RECEBIDO POR PESSOA ESTRANHA – NULIDADE DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O AUTO DE INFRAÇÃO - CDA CANCELADA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - SENTENÇA MANTIDA – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 743 da Lei Complementar n. 04/92, que dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente, é válida a intimação, para apresentar defesa administrativa de infração ambiental encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo autuado perante à administração pública.

Quando a notificação é encaminhada para endereço que não corresponde ao do autuado ou por ele informado e é recebida por pessoa estranha, presume-se a inexistência de intimação válida no processo administrativo.

Diante da ausência de notificação para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

A redução dos honorário advocatícios arbitrados deve ser rejeitada, uma vez que a matéria foi afetada pela sistemática de recursos repetitivos.

(N.U 1039660-43.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 14/12/2022).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À PRETENSÃO DE REDUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE 1% DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

À luz do novo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor da condenação; ou do proveito econômico obtido; ou do valor atualizado da causa (Corte Especial. REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/03/2022 - Recurso Repetitivo – Tema 1076).

(N.U 1003744-65.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023).

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos, e ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento
ao agravo interno interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023